Tribunal: TJMT
Processo: 1012697-48.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012697-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), HYALLEN ROCHA MACHADO - CPF: 041.631.851-78 (AGRAVANTE), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR UNANIMIDADE NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. ACOMPANHARAM O 1º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA), O 2º VOGAL (DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, CONVOCADO PARA ATUAR NA CADEIRA DO DES. DIRCEU DOS SANTOS), A 3º VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES), A 4ª Vogal (DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES), O 5º Vogal (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA), O 6º VOGAL (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO), O 7º VOGAL (DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES) E A 8º VOGAL DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL.
ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO

À NORMA JURÍDICA. ERRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de Ação Rescisória, por ausência das hipóteses previstas no art. 966 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a decisão rescindenda incorreu em violação manifesta à norma jurídica apta a autorizar o cabimento da ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória possui natureza excepcional e somente é admissível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC.

O agravante não demonstr
ou
a ocorrência de violação manifesta à norma jurídica, requisito indispensável para a rescisão do julgado com fundamento no art. 966, V, do CPC.

Os autos rescindendos revelam que o agravante interpôs recurso inominado contra sentença desfavorável e que o recurso não foi conhecido por erro grosseiro em decisão monocrática.

A ação rescisória não se presta à correção de alegadas injustiças nem à substituição dos recursos cabíveis não utilizados pela parte no momento processual oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir decisão transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que
indeferiu liminarmente a Ação Rescisória, sob o fundamento de que o caso não se enquadrava entre as hipóteses do art. 966 do CPC.

O agravante alega que demonstrou a ocorrência de violação à norma j
urídica, nos termos do inciso V do art. 966 do CPC.

Destaca que
o relator da ação rescindenda
ao

inadmitir o recurso
em decisão
monocrática
,
sem conceder prazo para sanar o
vício
formal
,
violou o art. 932, parágrafo único, do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial da Ação Rescisória, por
inadequação da via eleita
.

O agravante afirma que houve violação a norma jurídica
, pois o Recurso Inominado poderia ser recebido como Apelação
pelo relator
.

Argumenta que o erro na nomenclatura é um vício sanável, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC.

Conforme consignado na decisão agravada, a ação rescisória constitui instrumento processual de utilização excepcional e, no caso, não foi demonstrada nenhuma das hipóteses previstas no art. 966 do Código de Processo Civil.

Isso porque a ação rescisória não tem por finalidade a correção de supostas injustiças ou a substituição de
recurso que a parte deveria ter interposto no momento oportuno.

Verifica-se nos autos
rescindendos
que
,

em 28.08.2025
, o ora agravante,

interpôs recurso inominado
de sentença que
lhe
foi desfavorável
.

Na sequência, em decisão monocrática o relator não conheceu o recurso por erro grosseiro, da qual não houve a interposição de qualquer recurso.

O trânsito em julgado foi certificado em 06.11.2025.

É evidente a tentativa do agravante
de valer-se da presente ação rescisória como sucedâneo recursal, com objetivo de ver julgado seu recurso, providência que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

A propósito:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC/
15 .
VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE .
1. Segundo a firme jurisprudência do STJ, a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma. Precedentes.
2 .
Hipótese dos autos em que, de plano, afigura-se inadmissível a pretensão rescisória calcada no art. 966, V, do CPC/15, porquanto a decisão rescindenda adotou interpretação razoável do arcabouço normativo incidente na espécie, afastando indenização por danos morais em razão de rescisão unilateral de promessa de compra e venda de imóvel "na planta". 3. Deveras, adotou o julgado uma interpretação possível para a hipótese fática em julgamento, sendo descabido questionar, na excepcional via da ação rescisória, se se trata da melhor interpretação; caso contrário, tratar-se ia a rescisória como instrumento de mera revisão da decisão impugnada, ou seja, autêntico recurso, com prazo estendido de dois
anos .
4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes.
5 .
Agravo interno não
provido.
(
STJ -
AgInt
na AR: 6856 DF 2020/0269993-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
17/03/2022)”

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026